Tribunal: STF
Processo: HC 91334
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
   REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONCRETAMENTE
   DEMONSTRADOS: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA INCONTESTÁVEL.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A decretação da prisão preventiva que,
   baseada na garantia da ordem pública, na conveniência da
   instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da
   lei penal, está devidamente fundamentada em fatos concretos a
   justificar a prisão cautelar, especialmente em razão da fuga do
   Paciente do distrito da culpa, situação que perdura até a
   presente data. Precedentes.
2.      A controvérsia sobre a veracidade
   da certidão do oficial de justiça que reconheceu estar o Paciente
   foragido não pode ser objeto de questionamento na via tímida do
   habeas corpus, pois demandaria dilação probatória, incompatível
   com o seu rito.
3.      Habeas corpus denegado.